Tribunal: CARF
Processo: 16045.000090/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000090/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.159 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
ETECON - ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
SIMPLES. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples deve recolher as contribuições previdenciárias
devidas à Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros,
incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.
PROVAS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
EM
SEDE
RECURSAL.
A apresentação de provas em sede recursal somente é possível quando: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Não ocorrendo
nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no Dec. 70.235/72, o momento
para apresentação de documentos se dá com a impugnação, precluindo o
direito de apresentação de provas após o decurso do prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto de Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000090/2009-07
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

Relatório
Cuidam os autos do DEBCAD 37.166.209-5, lavrado no bojo do MPF
0810800.2008.00639, para autuar a contribuinte pelo fato de ter deixado de arrecadar
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, relativas à quota patronal e GILRAT
(custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho), incidentes sobre remunerações pagas aos
segurados, empregados e contribuintes individuais, que lhe prestaram serviços no período de
01/2004 a 06/2007, que, segundo a Fiscalização, viola a norma de que trata a Lei n. 8.212, de
24/07/1991, art. 32, III, e na Lei n. 10.666, de 08/05/2003, art. 8°, combinados com o art. 225, III
e § 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de 09/06/2003) do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06/05/1999. Vide Relatório Fiscal.
O MPF foi instaurado como consequência da exclusão do Simples Federal por ter
incorrido em situação excludente nos termos do ADE no 28, de 18/12/2008, e que está sendo
discutida nos autos do Processo Administrativo no 16045.000734/2008-78. Cumpre registrar que
o CARF já emitiu o acórdão 1003-000.094 àquele caso, confirmando a exclusão.
Notificada, a contribuinte, apresentou Impugnação, aduzindo: i) invalidade do
procedimento fiscalizatório por cuidar de período não abrangido no MPF originário; ii) que é
temerário determinar a retificação de toda documentação previdenciária antes do término do
processo que apura a exclusão do Simples Federal; iii) que se deve aguardar, preliminarmente, a
análise do processo de exclusão do Simples, posto que o desfecho dele determina a sorte do
presente processo.
No Acórdão 05-26.504, da 8a Turma da DRJ /CPS, o Auto de Infração foi
mantido em sua integralidade em decisão assim ementada:
SIMPLES. EMPRESA EXCLUÍDA. A empresa excluída do Simples deve recolher as
contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas
para terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe prestem
serviços, nos termos da legislação vigente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. O foro adequado
para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito
tributário atendimento a pedido de efeito suspensivo até ulterior decisão do processo de
exclusão.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÓNUS DA PROVA. O ato administrativo se
presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a prova correspondente. A
simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos provas
documentais, não tem o condão de desconstituir o lançamento.
PROVAS. O momento para apresentação de documentos se dá com a impugnação
precluindo o direito de apresentação de provas após o decurso do prazo.
Da leitura do Acórdão, no ponto que rechaçou o argumento acerca da invalidade
do procedimento fiscalizatório por cuidar de período não abrangido no MPF originário, se infere:
Ademais, o instrumento do Mandado de Procedimento Fiscal é ordem especifica
dirigida à fiscalização para instauração do procedimento fiscal, não havendo prejuízo ao
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

contribuinte para que se declare sua nulidade, já que a autuação foi lavrada dentro do
prazo concedido no MPF n° 08.1.08.00-2008-00639-3, prorrogado até 07 de junho de
2009, tendo a ação fiscal findado em 16/04/2009, conforme se verifica no TEAF à fl.
16, portanto dentro do prazo concedido, não podendo o contribuinte alegar
desconhecimento das alterações pois consta expressamente do Termo de Inicio da Ação
Fiscal/TIAF, fls. 68/70, com ciência do contribuinte em 14/09/2008.
Acresce ainda:
Quanto a alegada recusa da fiscalização em receber esclarecimentos feitos pelo
contribuinte por escrito e que houve retaliação da fiscalização e perseguição à empresa,
o defendente não juntou qualquer indício de prova a comprovar tais fatos, o que poderia
ter feito com a Juntada do Aviso de Recebimento ou ainda dos próprios esclarecimentos
por escrito fornecidos.
Consignou também que, quanto ao mérito, o contribuinte não impugnou o fato
que é lhe imputado no Auto de infração, motivo pelo qual considerou a matéria preclusa, nos
termos do art. 17, do Decreto 70.235/1972. Indeferiu também o requerimento de juntada
posterior de provas, pois o momento adequado seria por ocasião da impugnação.
Notificada do Acórdão em 11/09/2009, apresentou Recurso Voluntário a este
Conselho em 13/10/2009, argumentando que no dia 11/10/09 era domingo e no dia 12/10/2009,
feriado nacional imposto pela Lei no 6.802/1980 (Dia Nacional de Nossa Senhora de Aparecida),
devendo ser considerado como termo final do prazo o dia 13/10/2009.
Nas razões recursais reafirmou os mesmos argumentos da Impugnação e
acrescentou que há omissão e contradição na decisão da DRJ. Aduz:
30- Ora, Nobres Julgadores, impossível concluir que não há nada errado com uma
decisão que reconhece que o lançamento combatido decorre da Exclusão do Simples,
reconhece que no Processo de Exclusão há Pedido Administrativo do contribuinte
pendente de análise pela RFB acerca da Impugnação ao processo de Exclusão e
reconhece que da confirmação ou não do ato de exclusão irão decorrer a confirmação ou
a revogação dos demais atos e que, ao mesmo tempo, declara que não pode haver
suspensão do curso deste processo até que haja decisão definitiva nos autos do processo
administrativo de exclusão.
31- Referida decisão, se não for reformada por Vossas Senhorias pela ilegalidade, por
afrontar e negar vigência a dispositivo expresso de lei como se demonstrará
oportunamente, deve ser reformada, no mínimo, por sua incoerência e pela falta de
lógica jurídica!
Que a Fiscalização não aceitou as explicações e justificações por escrito
apresentadas no curso da fiscalização; que há violação aos princípios da Administração Pública,
principalmente o princípio da impessoalidade, publicidade em razão da alteração injustificada
dos prazos e exigências do MPF, e dos direitos fundamentais assegurados da Constituição da
República; que, por ser empresa do Simples, deveria receber tratamento diferenciado de maneira
mais orientadora do que punitiva, o que não fora observado; que a autuação somente deveria ser
realizada após a conclusão do processo de exclusão do Simples; Que junta documentos para
apreciação em sede recursal, acrescentando que não estariam submetidos à preclusão por ser, o
acórdão, totalmente contra legem, vindicando a aplicação do §6o, do art. 16, do Dec. 70.235/72.
Requereu a anulação do auto de infração, pedindo novamente pela produção de
provas, e impugnando a planilha de constatação entre vínculos.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade.
Validade das prorrogações do MPF 08.1.08.00-2008-00639-3
O MPF 08.1.08.00-2008-00639-3 não tem motivos para ser considerado inválido
em razão de sua prorrogação. Isso porque, embora expedido para a fiscalização do período que
vai de 09/2003 a 12/2004, foi validamente alterado 3 vezes, incluindo alteração para abarcar o
período de 01/2005 a 06/2007.
A insurgência do Recorrente não se sustenta diante da Portaria 11.371/07, que
possibilita, no art. 12, prorrogações tantas vezes quantas necessárias à conclusão do trabalho
fiscalizatório. Além disso, a leitura dos art. 14 e 15 do mesmo documento normativo mostra que
eventual decurso do prazo para encerramento dos trabalhos não implica em nulidade, bastando
que se expeça novo MPF para a conclusão.
Noutros dizeres, a norma protege o trabalho realizado, dando primazia ao que já
foi desenvolvido até o decurso do prazo a que alude o dispositivo, em detrimento de um apego
ao formalismo de modo a torná-lo mais importante que os esforços materiais da Fiscalização.
Nesse contexto, embora a mesma Portaria determine a ciência do contribuinte
acerca das prorrogações ocorridas no MPF, a inobservância dessa determinação não implica a
nulidade do procedimento, conforme informado acima.
Razões apresentadas no curso da Fiscalização
Quanto ao argumento segundo o qual a Fiscalização se recusou em aceitar as
justificativas e argumentos apresentados no curso da Fiscalização, registro estar na esfera de
competência da Autoridade Fiscal a facultatividade desse comportamento. Embora de bom tom a
aceitação dos esclarecimentos do contribuinte em um esforço esclarecedor dos fatos fiscalizados,
recusá-las não implica invalidade do procedimento, que, até então, está em sua fase inquisitorial.
Ademais, conforme pontuou o acórdão da DRJ, não há nos autos elementos probatórios de tal
fato.
A suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa exsurgem
como valores a proteger o contribuinte no curso do processo administrativo, que tem como
pressuposto de sua existência a lide entre ele e o Fisco, o que só é instaurado com a apresentação
da impugnação. Esse é o entendimento dominante no CARF, conforme demonstram os trechos
destacados dos acórdãos seguintes:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No rito do procedimento administrativo
fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e
provas de que disponha o sujeito passivo. (acórdão 2301-01.959, 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de 13/04/2011, Rel. Conselheiro Mauro José da Silva)
NULIDADE NA FASE FISCALIZATÓRIA. NATUREZA INQUISITORIAL DO
PROCEDIMENTO,
INAPLICABILIDADE
DOS
IMPERATIVOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. No rito do procedimento administrativo
fiscal, a fase de investigação, preliminar à lavratura do Auto de Infração, é inquisitória,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos quando da instauração do devido
processo legal, mediante a apresentação de impugnação instruída com os argumentos e
provas de que disponha o sujeito passivo. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO. Inexiste nulidade quando o lançamento é lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria, tendo a autoridade fiscal
demonstrado, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador do tributo, fazendo
constar, nos relatórios que compõem a autuação, os fundamentos legais que amparam o
procedimento adotado e as rubricas lançadas, garantindo, dessa forma, o exercício do
contraditório e ampla defesa à notificada. (acórdão 2301-01.646, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, Sessão de 19/08/2010, Rel. Conselheiro Mauro José da Silva)
Daí concluir-se pela improcedência do argumento.
Violação aos princípios da administração pública
A leitura dos autos também evidencia que não houve violação aos princípios da
administração pública, em especial aos princípios da impessoalidade e da publicidade. O fato de
não haver a fiscalização acatado a ilação acerca das eventuais justificativas por escrito que
afirma ter tentado apresentar, não implicam em um comportamento fiscal voltado ao prejuízo
intencional da Recorrente. Como dito, na fase inquisitorial, tem a liberdade de colher os
elementos que respaldem sua interpretação acerca dos fatos tributários em investigação, não se
cogitando de sua ilicitude em razão disso.
O mesmo se diz em relação ao princípio da publicidade. Isso porque a publicidade
do MPF é suprida com o acesso, pelo contribuinte, à internet, permitindo-lhe checar todos os
atos de emissão e prorrogação do documento autorizador da fiscalização.
Violação aos direitos fundamentais assegurados da CF
Quanto à suposta violação aos direitos fundamentais assegurados art. 5o, caput,
incisos XXXIII, XVII, LIV e LV, o Recurso é genérico ao ponto de não permitir a sindicância da
relação que eles possuem com os autos, de modo que não há como acolhê-los.
Não violação às prerrogativas das empresas do Simples e prejudicialidade do
processo administrativo no 16045.000734/2008-78
No que toca aos argumentos segundo os quais por ser empresa do Simples,
deveria receber tratamento diferenciado de maneira mais orientadora do que punitiva, o que não
fora observado e que a autuação somente deveria ser realizada após a conclusão do processo de
exclusão do Simples, tenho que não merecem acolhimento.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

Nas razões recursais, a Recorrente insurge-se de maneira genérica quanto à
violação de prerrogativas outorgadas pela legislação do Simples, sem, todavia, cotejá-las com o
fato discutido nos autos, se limitando a consignar:
66-Ora, Nobres Conselheiros, a autuada, ora Recorrente, é ME enquadrada nos termos
da LC 123/06 para todos os fins de direito, disposição legal esta que obriga a
administração pública a tratá-la de forma diferenciada.
69- É certo que o legislador quer que a ação fiscal movida contra as empresas do
SIMPLES, ME e EPP, seja mais objetiva e não com a finalidade simplesmente punitiva,
mas igualmente com a finalidade orientadora. E isso não foi adotado em momento
algum pelo ente fiscal no procedimento de fiscalização, desejando sinceramente a
Contribuinte que este Nobre Conselho venha a responder o porquê em sua r. decisão.
70-A empresa foi absolutamente tolhida de sua defesa e sequer pôde provar
adequadamente tal violação, pois até o momento, não teve a oportunidade de se
defender da exclusão arbitrária e fragilmente fundamentada da qual foi vítima. Violação
esta que o Acórdão combatido, que não acolheu a Impugnação, acabou por perpetrar.
Ademais, o argumento olvida a circunstância fundamental de que a atuação não é
sobre a exclusão do Simples, fato este objeto do processo administrativo acima mencionado, mas
o toma como pressuposto para imputar à Recorrente outro fato, que, por sua vez, não foi
impugnado, levando, inclusive, a DRJ a julgar procedente o Auto de Infração.
Daí ser forçoso reconhecer que não houve nenhuma violação das regras mais
benéficas do Simples; apenas exigência de contribuição previdenciária em regime de igualdade
com as demais empresas que atuam no mesmo segmento econômico.
Tampouco há prejudicialidade do processo administrativo no 16045.000734/2008-
78 em relação a este. Isso porque, aquele processo já conta com resposta do CARF desde
07/08/2018 em sentido desfavorável à Recorrente, e o benefício material que a discussão
administrativa lhe proporciona já está implementada desde a impugnação, que é a suspensão da
exigibilidade da cobrança.
É que, visando preservar o direito fazendário, é lícito o lançamento tributário com
objetivo de prevenir-se a decadência, o que faz nascer o crédito, contudo, com sua exigibilidade
suspensa. Nesse sentido, esta Turma tem posição favorável, conforme demonstram os acórdãos
2201-005.543, publicado em 18/09/2019, Rel. Conselheiro Francisco Nogueira Guarita; e 2201-
008.617, publicado em 17/05/2021, Rel. Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
votações unânimes.
A razão de tal possibilidade está assentada no fato de o lançamento para
prevenção de decadência ser ato administrativo vinculado da Fazenda Pública.
Documentos juntados em sede recursal
Pede a Recorrente a apreciação de documentos não apresentados por ocasião da
impugnação afirmando que seu direito de os ter analisados não teria precluído, por ser, o
acórdão, totalmente contra legem, vindicando a aplicação do §6o, do art. 16, do Dec. 70.235/72.
Nesse contexto, a juntada de documentos posteriores à impugnação é admitida
apenas nas hipóteses excepcionais de que trata o §4o, do art. 16, do Dec. 70.235/72, que devem
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

ser demonstradas mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas no dispositivo mencionado, a saber:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, segundo consta no próprio Recurso, os documentos são:
Cópia dos Esclarecimentos Escritos da Recorrente ao TlF n°.: 02, o qual houve recusa
do Ilmo. Agente Fiscal em receber, anexo (Doc.01);
-Cópia do Pedido Administrativo da Recorrente Endereçado a DRF-Taubaté/SP, ao
Chefe de Equipe dos auditores fiscais, via correio com AR, Relatando a Recusa do Sr.
Agente Fiscal ao recebimento dos esclarecimentos escritos e remetendo cópia anexa
destes (Doc.02);
- Cópia do Aviso de Recebimento de remessa do pedido administrativo à DRF Taubaté/
SP, comprovando o recebimento destes, anexo (Doc.03);
- Cópia do Pedido Administrativo de Devolução de Prazo para Recurso, apresentado
pela Contribuinte no Processo Administrativo de Exclusão do Simples, anexo (Doc.04);
e
- Por fim, Print do Andamento Atualizado do Processo extraído do Sítio da RFB na
Internet - SISTEMA COMPROT- anexo (Doc.05), Comprovando que o Pedido
Administrativo da Contribuinte, ora Recorrente, apresentado nos autos do Processo
Administrativo de Exclusão do Simples, ainda não foi objeto de julgamento e,
consequentemente, o Ato de Exclusão ainda não foi objeto de decisão irrecorrível hábil
a legitimar o auto de infração combatido e todos os demais que da exclusão decorreram.
Os documentos apresentados remetem, todos, a período anterior à autuação e que,
portanto, já estavam em poder da Recorrente ao tempo da impugnação, momento processual de
apresentá-los.
Não há, de igual maneira, argumentos e provas que demonstrem ser o caso de
qualquer das hipóteses das alíneas a, b e c, do §4o, do art. 16 do 70.235/72, de modo que não
devem ser enfrentados.
Ainda assim, a leitura dos documentos acostados ao Recurso evidencia a
apresentação dos mesmos argumentos apresentados nas razões recursais ora enfrentadas, de
modo que não alteraria a sorte da Recorrente.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe o
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.159 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000090/2009-07

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital